Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712726-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os advogados da parte Apelante, na petição de id. 22886609 – p. 1/3, informam que a instituição recorrente AGEMED se encontra em liquidação extrajudicial, razão pela qual os causídicos nomeados não possuem mais poderes para atuação na presente demanda. Ao analisar a petição e os comunicados de rescisão de contrato, observa-se que os mesmos foram encaminhados e recebidos no mês de outubro de 2020, situação que, em princípio, atenderia a determinação constante do art. 112 do CPC. Contudo, considerando o decurso de prazo desde as comunicação de rescisão de contrato (28/10/2020) e a informação constante nestes autos apenas de 02/02/2021, antes de promover a exclusão dos advogados cadastrados nos autos, prudente a intimação da parte Apelante AGEMED para manifestar nos autos e constituir novo advogado. Em sendo assim, a fim de evitar quaisquer prejuízos processuais, suspenda-se, por ora, o prazo para a parte Apelante cumprir a determinação atinente ao recolhimento do preparo (id. 20480659). Intime-se a parte Apelante, AGEMED SAÚDE S.A., via AR, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 111 e 112 do CPC, constitua novo procurador para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora